Tribunal: TJSP
Processo: 0008839-12.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS – TAXA DE REEMBOLSO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA, VEZ QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A VERBA SE DESTINAVA A REMUNERAR "COMISSÃO" POR INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA – CIRCUNSTÂNCIA QUE APENAS REFORÇA A

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS – TAXA DE REEMBOLSO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA, VEZ QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A VERBA SE DESTINAVA A REMUNERAR "COMISSÃO" POR INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA – CIRCUNSTÂNCIA QUE APENAS REFORÇA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAXA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.